Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-23.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 8001572-23.2024.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM:
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
/BA.

APELANTE: SEBASTIÃO JEFFERSON DE ARAÚJO CAMPOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
157, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 157, CAPUT (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS
D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ROUBO SIMPLES TENTADO CONTRA A VÍTIMA
JEAN CARLOS VENERA
.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANDO DEMONSTRADO QUE O AGENTE, PORTANDO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, ORDENOU QUE A VÍTIMA DESCESSE DO VEÍCULO, CONFIGURANDO TENTATIVA DE ROUBO FRUSTRADA APENAS PELA REAÇÃO DA PARTE OFENDIDA
. IMPROVIMENTO
.

2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES QUANTO À VÍTIMA MARIANA DE MELO GRZIBOVSKI. IMPOSSIBILIDADE. O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA CAPACIDADE LESIVA, EM RAZÃO DO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONSONANTES ENTRE SI. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

3)
ISENÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO
.

4)
DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

5) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6) CONCLUSÃO: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº.
8001572-23.2024.8.05.0154
,
oriunda da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
/BA., tendo como Apelante

SEBASTIÃO JEFFERSON DE ARAÚJO CAMPOS
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do Recurso
e,
nesta extensão,

NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR